Tribunal: TJPA
Processo: 0000441-86.2019.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000441-86.2019.8.14.0086

APELANTE: ACLEMILSON NASCIMENTO LIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MÉRITO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA VALORADA DE FORMA INIDÔNEA. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. APELO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As circunstâncias judiciais do art. 59 do CP devem ser reanalisadas e adequadas com o
modus operandi
delito, sem que isso viole as garantias do réu passando ao
quantum
definitivo de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

2. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ACLEMILSON NASCIMENTO LIRA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti/PA, que o condenou, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime capitulado no art. 155, §4º, I e IV do CPB.

Narra a denúncia, no dia 14 de janeiro de 2019, por volta de 13h55min, CLAUDIONOR RODRIGUES DE CARVALHO e ACLEMILSON NASCIMENTO LIRA, agindo em unidade de desígnios, arrombaram e adentraram à residência a vítima ARSHELLI REGINA FIGUEIREDO DE SOUZA, de onde subtraíram 1 (uma) botija de gás de oito quilos, 1 (um) vidro de perfume e 1 (um) carregador de celular.

Na ocasião em que as coisas alheias móveis foram subtraídas a ofendida não estava em sua residência, situada na trav. Turíbio Vieira, bairro Maracanã, mas sua vizinha, sra. Elinalva Silva de Souza, presenciou o momento em que os denunciados estavam tentando levar os objetos do crime, tendo ela visualizado ACLEMILSON em cima do muro da casa da vítima com a botija de gás e MARCELO, do lado de fora da morada, vigiando.

Os acusados, ao perceberem a presença de Elinalva, fugiram do local do crime deixando a botija de gás em cima do muro. MARCELO foi detido por populares enquanto ACLEMILSON conseguiu empreender fuga, mas logo foi encontrado.

A polícia foi acionada e procedeu à prisão em flagrante dos denunciados.

Em razões recursais (ID 12548277), a defesa pugna pela reforma da dosimetria da pena, fixando a pena-base no mínimo legal. Argumenta que a condenação transitada em julgado ostentada pelo recorrente foi considerada na valoração negativa dos antecedentes, bem como, considerada como agravante pela reincidência, configurando
bis in idem
.

Em contrarrazões (ID 12548293), o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e improvido, mantendo-se a sentença combatida.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo conhecimento e provimento do presente apelo, a fim de que seja redimensionada a pena-base para o mínimo legal.

É o relatório. Feita a
revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante não merece prosperar.

1. MÉRITO:

1.1 Do afastamento da circunstância judicial negativa dos antecedentes - vedação ao
bis in idem
.

Pugna, pela redução da pena-base ao mínimo legal, aduzindo que foi indevidamente exacerbada ante a inidônea fundamentação da circunstância judicial, qual seja, os antecedentes.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (ID 12548276):

“(...) Ante o exposto, julgo procedente o pleito condenatório constante na denúncia, e CONDENO os réus ACLEMILSON NASCIMENTO LIRA e MARCELO SOARES COIMBRA nas penas previstas no art. 155, § 4º, I e IV, do CPB.

Passo à dosimetria das penas a que se sujeitam os acusados, de acordo com o disposto no art.68, caput, do CP.

Em relação aos réus, utilizarei a qualificadora de rompimento de concurso de agentes (§4º, IV do artigo 155 do CP) na primeira fase do delito.

No que diz respeito à ação criminosa, na primeira fase, levo em consideração as circunstancias judiciais do artigo 59 do Código Penal, favoráveis ao réu Marcelo, fixando-lhe a pena base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão; e multa de valor correspondente a 10 (dez) dias multa.

Com relação ao réu Aclemilson, observa-se que o acusado ostenta diversos processos por crimes de furto (certidão de fls. 73), inclusive estando preso preventivamente por delito semelhante e tendo duas sentenças condenatórias por delitos contra o patrimônio, o que revela a reiteração delituosa deste agente, de sorte que exaspero a pena base em relação a este réu, fixando-a em 03 (três) anos de reclusão; e multa de valor correspondente a 12 (doze) dias multa.

Por entender que não há situação preponderante, compenso, para o réu Aclemilson, a agravante da reincidência (fls.73) pela confissão judicial.

Ausentes outras circunstâncias que possam modificar a pena, torno-a definitiva neste ponto em 02 (dois) anos de reclusão; e multa de valor correspondente a 10 (dez) dias multa para o réu MARCELO SOARES COIMBRA e de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão; e multa de valor correspondente a 12 (doze) dias multa para o réu ACLEMILSON NASCIMENTO LIRA (...)”.

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe-se que o douto julgador considerou desfavorável os antecedentes, a meu ver, com inidônea fundamentação, eis que considerou a certidão de ID 12548276 para verificar que o apelante possui duas condenações transitadas em julgado, uma do feito 0006985-61.2017.8.14.0086, distribuída em 18.12.2017, logo em data anterior ao delito de furto destes autos, com certidão de trânsito em julgado, na data de 11.09.2020, no entanto, não se pode aferir a data efetiva do trânsito, devendo-se ser levado em consideração a data da expedição do documento, logo, não pode ser considerada para efeito desfavorável de antecedentes.

Assim, ante a necessidade de proceder novamente à análise da pena-base, de forma clara e justa, considerando o equívoco a quando da análise da circunstância judicial (culpabilidade) constante no art. 59 do Código Penal, o que viola o princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Neste ponto, mister frisar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo juízo
a quo
para manter a decisão, não configura
reformatio in pejus
, pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio in pejus
, desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

Após as ponderações acima, passo à dosimetria do réu ACLEMILSON NASCIMENTO LIRA:

1ª fase de aplicação da pena: Análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal Brasileiro:

No meu sentir, a circunstância judicial da culpabilidade deve ser valorada FAVORÁVEL ao recorrente, pois a conduta praticada de subtrair coisa alheia móvel foi praticada dentro dos ditames legais.

Os antecedentes criminais - O réu se revela possuidor de antecedentes transitado em julgado anteriormente ao fato conforme certidão acostada aos autos, feito n. 0009929-36.2017.8.14.0086- circunstância DESFAVORÁVEL.

Conduta social e personalidade do agente sem elementos para aferi-las, não tendo sido analisadas nos autos (neutras).

Motivos do crime próprios da espécie, embutidos no tipo penal, ou seja, a obtenção de dinheiro (lucro) fácil, nada tendo a valorar (neutra).

As circunstâncias do crime não revelam especial peculiaridade além do tipo penal qualificado, razão pela qual considero tal critério como FAVORÁVEL.

As consequências do crime foram as próprias do tipo e devem ser valoradas de forma favorável, vez que se deve levar em consideração os efeitos concretos da ação criminosa, inexistindo qualquer resultado extrapenal (neutra).

O comportamento da vítima é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, como fez o juízo sentenciante, devendo ser tida como neutra, em razão da novel Súmula nº 18 do TJ/PA, pela qual “
o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição
”.

Dessa forma, havendo a presença de circunstância judicial desfavorável ao recorrente, entendo como necessária e suficiente a fixação da pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

2ª fase de aplicação da pena: Atenuantes e Agravantes.

Nesta fase, não concorrem circunstâncias agravantes. No entanto, reconheço a existência de circunstância atenuante que militam em favor do réu, qual seja, a confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “
d
”, do CPB), fixo a pena em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja no mínimo legal.

3ª fase de aplicação da pena: Causas de diminuição e causas de aumento de pena.

Nesta última fase, considerando que inexistem causa de aumento e diminuição, passando a dosar a pena em um
quantum
concreto e definitivo de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto, em razão da reincidência.

Deixo de realizar a detração que ficará ao encargo do Juízo de execução penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade na forma do art. 44, do CPB, ante a reincidência do réu.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/07/2023